Tribunal: TJMT
Processo: 1003824-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003824-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), D. L. D. L. C. V. - CPF: 096.351.851-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR A CRIANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LIMITAÇÃO À MARCA COMERCIAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, que deferiu tutela de urgência requerida pelo Ministério Público Estadual, determinando ao ente estadual o fornecimento de suplemento alimentar
Fortini
Plus, frascos, equipos e seringas à criança com encefalopatia crônica não progressiva, epilepsia e atraso global grave no neurodesenvolvimento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que visa ao fornecimento de insumos de saúde; (
ii
) estabelecer se é possível condicionar o fornecimento dos produtos solicitados à observância do princípio ativo, vedada a imposição de marca específica.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade pelo fornecimento de insumos e tratamentos de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, conforme os
arts
. 23, II, 30, VII e 196 da CF/1988 e o Tema 793 do STF, sendo legítima a presença do Estado no polo passivo da demanda.

4. O direito à saúde, especialmente no caso de crianças, é dever do Estado em sentido amplo, com absoluta prioridade, conforme previsto nos
arts
. 6o, 196 e 227 da CF/1988, e nos
arts
. 2o e 7o, XI, da Lei n. 8.080/1990.

5. A existência de laudo médico demonstrando a gravidade do quadro clínico da criança e a necessidade do suplemento alimentar justifica a concessão da tutela, diante do risco nutricional e da ausência de condições financeiras da família para custear o tratamento.

6. A indicação de marca específica para o suplemento alimentar, sem justificativa técnica, viola os enunciados n. 15 e 28 das Jornadas de Saúde do CNJ, sendo possível a substituição pelo princípio ativo, desde que observada a prescrição médica e a eficácia do produto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“O Estado possui legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que visam ao fornecimento de tratamentos ou insumos de saúde, em razão da responsabilidade solidária dos entes federativos.

A indicação de marca comercial específica para fornecimento de suplemento alimentar somente é admissível mediante justificativa técnica, devendo prevalecer, em regra, o princípio ativo”.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, caput; 6o; 23, II; 30, VII; 194; 196; 198, §1o; 227. Lei no 8.080/1990,
arts
. 2o e 7o, XI. CPC,
arts
. 300, 536, §1o, e 538, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855178 RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2017 (Tema 793); STF, RE 195192/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, j. 31.03.2000. TJMT, AI n. 1009294-52.2018.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 31.08.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de A
gravo
de Instrumento,
interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a
decisão
proferida pelo Juízo da
Primeira Vara Especializada
da Infância e da Juventude da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer n.
1079814-98.2024.8.11.0041,

deferiu
o pedido de

antecipação da tutela
requerida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso, consubstanciada no fornecimento de suplemento alimentar
Fortini
Plus, frasco, equipo e seringa para dieta hipercalórica e
hiperproteica
.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a responsabilidade primária e preferencial pelo fornecimento dos produtos pleiteados compete ao Município de Cuiabá, ente dotado de personalidade jurídica própria.

Aduz que a sua eventual participação se daria apenas de forma subsidiária, na hipótese de descumprimento pelo Município e da inexistência de recursos nas contas municipais.

No mérito, alega a ausência de urgência, diante da inexistência de relatório médico circunstanciado que contenha a menção expressa a quadro clínico de risco iminente, conforme dispõe o Enunciado n. 51 das Jornadas de Saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Afirma, ainda, haver um longo lapso temporal entre o diagnóstico e o ajuizamento da demanda originária, bem como a inexistência de laudo médico atualizado.

Sustenta, também, que os genitores do beneficiário possuem capacidade financeira para arcar com os custos do tratamento, circunstância comprovada pela titularidade de empresas e de veículo, além de alegar a impossibilidade de o Poder Judiciário impor a escolha de marca específica do suplemento alimentar.

Diante de tais fundamentos, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão proferida pelo Juízo singular.

O pedido de tutela recursal foi parcialmente deferido pelo então Relator, por ocasião do recebimento do recurso (id. 267983287).

Contrarrazões ofertadas pela parte Agravada no id. 2
85981392
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Paulo Roberto Jorge do Prado, opinou pelo desprovimento do Recurso interposto (id. 293292873).

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado,
o Estado de Mato Grosso se insurge da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, que deferiu o pleito liminar formulado pelo
Parquet
, que atua como substituto processual do i
nfante Davi Lucca de Lima Cintra Vieira.

A decisão ora recorrida restou assim grafada:

“[...]
Diante do exposto, com base no art. 300 do CPC, DEFIRO a liminar e determino
:

1) Intime-se o Estado de Mato Grosso (PGE), para que, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, forneça MENSALMENTE o Suplemento Alimentar
Fortini
Plus 400g, Equipos, Frascos e Seringas para Dieta Enteral, em favor da criança Davi Lucca de Lima Cintra Vieira
, nascida em 27/03/2018, filho Ludmila de Lima Silva, inscrita sob o CPF no 096.351.851-89, portadora do Cartão SUS no 702 9085 0784 7172, residente e domiciliada à Rua Alameda A, no 215, Residencial Betel, Bairro Ouro Fino, nesta Capital, Telefones (65) 9.8122-5470 e (65) 9.9290-5272, sob pena de ser realizado o bloqueio judicial das contas públicas.

2) Sem prejuízo do exposto acima, notifique-se a Secretaria Estadual de Saúde a respeito da tutela concedida, para a implementação das providências pertinentes, no prazo de 05 (cinco) dias, em favor da criança Davi Lucca de Lima Cintra Vieira, nascida em 27/03/2018, filho Ludmila de Lima Silva, inscrita sob o CPF no 096.351.851-89, portadora do Cartão SUS no 702 9085 0784 7172, residente e domiciliada à Rua Alameda A, no 215, Residencial Betel, Bairro Ouro Fino, nesta Capital, Telefones (65) 9.8122-5470 e (65) 9.9290-5272, visando à disponibilização mensal do Suplemento Alimentar
Fortini
Plus 400g, Equipos, Frascos e Seringas para Dieta Enteral.

3) Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias, sem que o Requerido tenha adotado as medidas necessárias para a disponibilização dos Suplementos e Insumos, em favor da criança, determino que se proceda imediatamente ao Bloqueio de verbas públicas via SISBAJUD, no valor do menor orçamento juntado aos autos, suficiente para 03 (três) meses de tratamento, nos termos do art. 536, § 1o c/c art. 538, § 3o, ambos do CPC.

4) Sem prejuízo do cumprimento das deliberações acima, dê-se vistas ao Ministério Público, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte 03 (três) orçamentos distintos, observando os Enunciados
ns°
2 e 56 do FONAJUS. Com a juntada dos orçamentos, proceda-se IMEDIATAMENTE ao Bloqueio de verbas públicas via
SISBAJUD, no
valor do menor orçamento apresentado nos autos.

5) Assim que efetivado o bloqueio via SISBAJUD, deverá o valor ser imediatamente transferido para a Conta Única do TJ/MT (Banco do Brasil S/A, agência), de forma que a aludida importância fique vinculada ao presente processo que originou o comando do bloqueio.

6) Após, venham-me os autos conclusos para expedição de Alvará. [...]”.

Do
decisum
, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, o qual se passa à análise.

Da apreciação da preliminar de mérito. Da ilegitimidade passiva.

O Recorrente sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que a disponibilização do tratamento vindicado não é de sua competência, mas, sim, do
Municí
pio de residência do infante, ora Agravado.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos
arts
. 23, II, 30, VII, e 196, da Constituição Federal
(CF)
.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7o, XI, da Lei n. 8.080/1990:

“Art. 7o As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população”.

Desse modo, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o A
grav
ado demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito tal entendimento é consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nos termos do Tema 793
, da repercussão geral
:

“TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de procedimento médico, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal.

Com tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar elencada e passo à análise do mérito.

Da apreciação do
mérito.

Verifica-se, desde logo, não assistir razão ao ente público estadual
A
gravante.

Analisando os documentos que acompanham a inicial dos autos de origem – PJE
1079814-98.2024.8.11.0041
- verifica-se que
Davi Lucca de Lima Cintra
Vieira
, de 06 (seis) anos de idade, foi diagnosticado com
quadro de Encefalopatia Crônica não progressiva, Epilepsia e Atraso Global Grave do Neurodesenvolvimento, motivo pelo qual necessita fazer uso do suplemento alimentar
Fortini
Plus, frasco
s de 300 ml
, equipo
de dieta enteral
e seringa
de 60 ml
para dieta hipercalórica e
hiperproteica
.

No laudo consta que
o “paciente em recuperação do estado nutricional, com baixo peso para idade de acordo com a curva de crescimento da OMS – 2016 e com alto risco nutricional conforme Strong kids. Prescrevo conduta para suporte das necessidades nutricionais e manutenção do estado nutricional do paciente” (id. 179114181).

A negativa no fornecimento do medicamento pela administração
estadual
consta
às fls. 06-07 do
id. 1
79114182
do
s autos
originário
s
.

Sobre o tema, o
direito à saúde, constitucionalmente assegurado nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, deve ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Este direito fundamental ganha ainda maior relevância quando se trata de criança, em razão da proteção especial garantida pelo art. 227 da Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente
.

Com efeito, o artigo 196 da Constituição Cidadã de 1988 preceitua que a saúde é direito de todos e dever do Estado que, através de políticas públicas, garantirá acesso universal e igualitário aos serviços de proteção ao requestado direito, senão vejamos:

“
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”
.

A presente lide demanda uma apreciação cautelosa, mas sem se afastar da finalidade social que dela sobressai claramente identificada na possibilidade de que pessoas portadoras de doenças graves a fim de reduzir seu sofrimento passando a ter uma melhor qualidade de vida.

Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária. Confira-se o artigo 198, § 1o, da CF:

“
Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde
integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1o. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes
”
.

Outrossim, relembro que, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei n
.
8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2o, senão vejamos:

“
Art. 2o A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
”
.

Ressalte-se que, no que concerne a crianças e adolescentes, o art. 227 da CF, de forma expressa, assegura o direito postulado, com absoluta prioridade:

“
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida,
à saúde
, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
”
. (destaquei)

Desse modo, tendo em vista
o paciente
não ter condições de arcar com o custo do tratamento,
socorre-lhe
o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5°, “caput”) e elege a saúde como direito social (art. 6°), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse norte, não há dúvidas de que cabe ao SUS, além da atribuição do planejamento e organização da distribuição de serviços de saúde à coletividade, o atendimento individual do necessitado.

Não cabe ao Judiciário questionar a adequação da receita emitida por profissional
da
saúde
, que confirma e justifica a necessidade do paciente.

De outro
norte
,

o direito
postulado na ação originária decorre da C
F
que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Nesse sentido:

“
[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
. [...]
”
. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Nesse sentido
, entendimento proferido por este Sodalício
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NEOCATE – CRIANÇA ALÉRGICA A PROTEÍNA DO LEITE - DIREITO À SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PEDIDO GÉNERICO, INCERTO E INDETERMINADO – INOCORRÊNCIA - NECESSIDADE/URGÊNCIA ATESTADA POR LAUDO MÉDICO - O FORNECIMENTO DE INSUMO ALIMENTAR DEVE SE DAR PELO PRINCÍPIO ATIVO – DE FORMA EXCEPCIONAL É PERMITIDO DETERMINAR A DISPONIBILIZAÇÃO DO INSUMO ALIMENTAR POR MARCA ESPECÍFICA - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

A saúde é um direito social (art. 6o da CF), direito de todos e dever do Estado (art. 196, CF) com absoluta prioridade à criança, ao adolescente ao jovem (art.227, CF). Não bastante a previsão da Carta Magna, regra semelhante se encontra no ECA (Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente – art. 3o e 4o).

Não se pode considerar incerta, indeterminada ou genérica a decisão decorrente de pedido formulado em momento em que era impossível definir, de plano, a extensão do tratamento necessário à preservação da saúde, notadamente quando evidente a intenção do magistrado de resguardá-la diante de eventualidades que possa advir do tratamento inicialmente especificado.

No caso em questão, os documentos médicos colacionados aos autos comprovam que o Agravante é portador intolerância a lactose e alergia alimentar grave e múltipla a proteínas do leite de vaca, soja e todos seus derivados, apresentando manifestações intensas, gastrointestinais e respiratórias com CID T78.4, necessitando da utilização de fórmula láctea de aminoácidos (
Neocate
), com estimativa de consumo mensal de 16 (dezesseis) latas, com urgência.

Em regra, a disponibilidade do insumo alimentar deve se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica, mas, observo que no caso dos autos, foi relatado expressamente na inicial que o menor já utilizou diversos tipos de leite na tentativa de melhora, porém, apenas a fórmula de leite com aminoácidos livres (NEOCATE) se mostrou eficaz de modo a estabilizar e proporcionar alimentação adequada, logo, medida acertada é determinar a disponibilização do leite NEOCATE ao Requerente.

Inaplicáveis os princípios da Separação dos Poderes e da Reserva do Possível com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhe são atribuídos por força de normas constitucionais.

(N.U 1009294-52.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2020,
Publicado
no DJE 31/08/2020)

Por fim, quanto à exigência da marca específica do produto a ser fornecido, anoto que
,
em regra, a disponibilidade do insumo alimentar deva se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica.

Sobre o tema, trago os seguintes enunciados de saúde:

“
ENUNCIADO No 15 - As prescrições médicas devem consignar o tratamento necessário ou o medicamento indicado, contendo a sua Denominação Comum Brasileira – DCB ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional – DCI, o seu princípio ativo, seguido, quando pertinente, do nome de referência da substância, posologia, modo de administração e
período de tempo
do tratamento e, em caso de prescrição diversa daquela expressamente informada por seu fabricante a justificativa técnica
”
.

“
ENUNCIADO No 28 - Nas decisões para o fornecimento de órteses, próteses e materiais especiais – OPME, o juiz deve exigir a descrição técnica e não a marca específica e/ou o fornecedor, em consonância com normas do SUS, da ANS, bem como a Resolução n. 1956/2010 do CFM. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)
”.

No caso dos autos, não há qualquer indício de que a marca solicitada seja superior às demais disponíveis no mercado, tampouco de que seja imprescindível a utilização de marca específica do insumo.

Nesses termos, o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso comporta provimento parcial, unicamente para determinar que o fornecimento dos insumos/produtos pleiteados observe o princípio ativo, vedada a indicação de marca comercial ou de sabor específico
, e condicionado à apresentação de laudo médico atualizado, a cada três meses, que comprove a necessidade de continuidade do tratamento, a quantidade requerida e os resultados obtidos.

Forte nessas razões,
em parcial consonância com
o
parecer ministerial,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo
de Instrumento interposto,
para determinar o fornecimento dos insumos/produtos vindicados em observância ao princípio ativo, sem indicação de marca comercial ou sabor específico.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025